Tribunal: STF
Processo: Rcl 78419
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) contra o Contrato de Gestão nº 002/2024-SES-AM, firmado entre o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e a Associação de Gestão Inovação e Resultados em Saúde (AGIR).



    O reclamante alega que a contratação da AGIR descumpriu a autoridade da decisão proferida na ADI 1923/DF, especificamente no que tange à publicidade e transparência dos atos e contratos, à participação da sociedade na gestão da OS, ao controle da execução contratual com base em indicadores e metas, ao procedimento público, impessoal e objetivo para seleção da OS e à justificativa econômica da vantajosidade do modelo em relação à atuação direta do Estado.



    Ao final, o reclamante pede a procedência da reclamação para que seja declarada a nulidade do contrato de gestão, a condenação do Estado a observar os requisitos constitucionais na contratação de OSs e a cassação dos efeitos financeiros do contrato.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo se for apontada violação a súmula vinculante do STF. No presente caso, o reclamante não indicou a afronta a qualquer súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação.



    A reclamação não pode ser utilizada como substituto de recurso. A impugnação ao contrato de gestão deve ser realizada pelas vias próprias, observando-se o devido processo legal.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente